Tribunal: TJDFT
Processo: 0723380-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PESQUISA AOS SISTEMAS BACENJUD, INFOJUD E RENAJUD, APÓS PRAZO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. ART. 921 §3o CPC. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA COM AS NORMAS FUNDAMENTAIS DO PROCESSO CIVIL. ARTIGOS 4o E 6o, CPC. BUSCA PELA EFETIVA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EM PRAZO RAZOÁVEL. DIVERSAS DILIGÊNCIAS SEM ÊXITO E OUTRAS INDEFERIDAS. RAZOABILIDADE. DILIGÊNCIAS PARA RECEBIMENTO DE SEU CRÉDITO, BUSCANDO LOCALIZAR BENS PENHORÁVEIS. DIREITO DE AÇÃO/BUSCA PELA SOLUÇÃO INTEGRAL DO MÉRITO, INCLUÍDA A ATIVIDADE SATISFATIVA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRÁTICA DE ATO EM TESE ÚTIL À DEFESA DO DIREITO À ATIVIDADE SATISFATIVA. INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 4o, 6o, 789 E 797, DO CPC C/C. ART. 5o LV E LXXVIII CF/88. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.
1. Todos os sujeitos do processo devem colaborar/cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6o do CPC). O direito do credor, já reconhecido por decisão judicial, merece proteção no Processo Civil conforme norma expressa sinalizando que o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações (art. 789, CPC).
2. O cumprimento de sentença é voltado à efetiva satisfação do crédito do exequente, já reconhecido por decisão judicial, na forma dos artigos 4o e 6a c/c 789, do CPC. O artigo 921 §3o, do CPC, dispõe que o desarquivamento dos autos do processo de execução ocorrerá caso sejam encontrados bens penhoráveis. Um dos meios possibilitados ao credor para que encontre bens do devedor é justamente a pesquisa a sistemas como o BACENJUD, INFOJUD e o RENAJUD.
3. O que se pretendeu, após diligências infrutíferas foi, justamente, tornar efetiva a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa, e que deveria sê-lo em prazo razoável, observando-se o Princípio da Cooperação.
4. Não existe disposição normativa que imponha critério temporal objetivo entre uma diligência e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requerimentos a serem formalizados, merecendo ser levada em conta, no caso concreto, a viabilidade de proceder a novas tentativas de penhora com o objetivo de conferir efetividade à prestação jurisdicional.
Recurso provido. Decisão reformada.